Tribunal: TJDFT
Processo: 0746964-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746964-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA KOENIGKAN AGRAVADO: FLAVIO NOGUEIRA KOENIGKAN, FERNANDO LUIZ NOGUEIRA KOENIGKAN D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RODRIGO NOGUEIRA KOENIGKAN contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 73418271 dos autos de origem), que, nos autos da ação de ação de exigir contar movida em desfavor de FLAVIO NOGUEIRA KOENIGKAN e FERNANDO LUIZ NOGUEIRA KOENIGKAN, indeferiu o pedido da parte agravante, que entende despicienda a audiência de conciliação, entendendo o Juízo a quo como necessária a manifestação da parte requerida quanto ao cancelamento da referida audiência. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Indefiro o pedido da parte autora por entender que é necessária a manifestação da parte requerida no sentido de cancelamento da audiência, conforme disposto no Código de Processo Civil.. Prossiga-se conforme determinado. Int..” De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator